Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54714165). Tendo em vista os documentos juntados no ID 54714166 defiro a gratuidade de justiça. Assim, fica rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada pela recorrida em contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que foi vítima de um esquema fraudulento orquestrado por pessoa que se apresentou falsamente como preposto da instituição financeira ré, resultando na realização de um empréstimo pessoal pré-aprovado e sucessivas transferências via PIX sem sua autorização, culminando em um prejuízo financeiro significativo. Salienta a negligência da instituição em não prevenir a fraude, apesar das características vulneráveis do perfil do correntista, um consumidor idoso, e a falha subsequente em não adotar prontamente o Mecanismo Especial de Devolução para reverter as transações fraudulentas, conforme regulado pelo Banco Central. Destaca, ainda, a exposição de seus dados pessoais e a falta de assistência adequada após a ocorrência do golpe, enfatizando a gravidade da violação de seus direitos de personalidade e a necessidade de reparação por danos extrapatrimoniais, em vista do impacto significativo em sua vida, agravado por sua condição de hiper vulnerabilidade.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz, preliminarmente, que a parte autora carece de interesse de agir, uma vez que não buscou solucionar sua demanda extrajudicialmente antes de recorrer ao Judiciário. Além disso, impugna a gratuidade de justiça requerida pela parte requerente e alega a sua ilegitimidade passiva, argumentando que os fatos narrados na inicial, ensejadores de suposto dano, foram ocasionados pelo próprio descuido e ingenuidade da parte autora em conjunto com ação de terceiro meliante. No mérito, argumenta que a culpa pelos danos alegados é exclusiva da parte autora e de um terceiro, sustentando que, mesmo diante de uma fraude ou golpe, o banco não teria como evitar os prejuízos sofridos pela parte autora, visto que esta forneceu voluntariamente os dados e digitou a chave do PIX para a transação questionada. Ressalta ainda que não houve exploração de vulnerabilidades em seus sistemas de segurança, reforçando a inexistência de falha na prestação de seu serviço.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob os aspectos da necessidade e da utilidade. O primeiro aspecto é demonstrado quando o autor ajuíza ação para obter a tutela pretendida, a qual, por sua vez, está revestida do aspecto da utilidade, ocasião em que se busca receber importância a título de indenização. Assim, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar de ausência de interesse rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
9. Ressalte-se que, quanto à inversão do ônus da prova, esta ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (Art. 6o, VIII do CDC). No caso em análise, tais requisitos não foram cumpridos. O simples fato de uma relação ser de consumo, caso levada ao Judiciário, não implica automaticamente em inversão do ônus probatório. A regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Nesse sentido, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.(...)" (AgInt no AREsp 1429160/SP).
10. Em que pese o recorrente não tenha anexado qualquer prova documental, seja recibo, extrato, entre outros, que confirme a realização de transferências via pix de sua conta bancária, a parte requerida as admitiu em sua contestação, tratando-se de fato incontroverso.
11. No entanto, faz-se necessário observar que, no que tange à alegação de fraude, a parte autora não conseguiu comprovar que recebeu chamadas de um número telefônico associado ao réu. Além disso, não foram fornecidos pelo autor esclarecimentos suficientes quanto à extensão de sua própria participação ou a de terceiros que possibilitaram a realização de operações bancárias fraudulentas. Portanto, não se extrai dos autos elementos suficientes que evidencie falha na prestação de serviços da ré durante a pactuação do empréstimo.
12. Cumpre destacar que o oferecimento de empréstimos pré-aprovados a consumidores idosos, per se, não se caracteriza como falha na prestação de serviços. Tal prática fundamenta-se em critérios objetivos de análise de crédito, os quais não contemplam a idade do consumidor como fator excludente.
13. No entanto, ainda que o consumidor tenha incorrido em negligência nas operações descritas, uma vez que, não comprovou falha na prestação de serviço da ré no momento da contratação do empréstimo e reconhece ter seguido orientação de fraudador. Ainda assim, não se pode atribuir ao autor a culpa exclusiva pelo prejuízo sofrido.
14. Com efeito, o art. 39-B da Resolução BCB No 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 é claro ao afirmar que: "Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor." Portanto, a avaliação de suspeita deve incluir, dentre outras características, o horário e o dia da realização da transação, bem como o perfil do usuário pagador.
15. Na hipótese dos autos, é possível constatar que as rés não deram a atenção devida à informação do consumidor sobre a operação fraudulenta. Não obstante as alegações da ré de que houve culpa exclusiva da parte autora, não comprovou ter adotado as cautelas exigidas pelo normativo acima citado diante de transferências no valor total de R$ 12.500,00 logo após um empréstimo pré-aprovado por correntista idoso e hipossuficiente.
16. Nessas condições, é de se reconhecer que o evento danoso se deu pela culpa concorrente do consumidor (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar os comandos) e da instituição financeira que não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores, ignorando a reclamação feita pelo consumidor que contestou a operação fraudulenta. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que os bancos devem responder apenas pela metade do dano material experimentado pelo autor, por analogia com súmula de no 28 da TUJ.
17. Não se verifica ofensa séria a qualquer dos atributos da personalidade que possa ter tido maior repercussão. Assim, apesar do transtorno suportado, não configurado o dano moral, sob pena de banalização do instituto.
18. Recurso conhecido, preliminares afastadas, e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ante a ocorrência de culpa concorrente, e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), referente à metade dos danos materiais sofridos, a ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.